Tribunal: TJSP
Processo: 1047380-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Prestação de serviços médico-hospitalares – Sentença de procedência – Recurso do réu.

COBRANÇA – Relação negocial regida pelo CDC – Validade do contrato de adesão, ausente ilegalidade ou abusividade – Incontroversa contratação e utilização dos serviços da autora pelo réu – Liberdade contratual preservada, sem vício no consentimento – Cobrança respaldada em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Prestação de serviços médico-hospitalares – Sentença de procedência – Recurso do réu.

COBRANÇA – Relação negocial regida pelo CDC – Validade do contrato de adesão, ausente ilegalidade ou abusividade – Incontroversa contratação e utilização dos serviços da autora pelo réu – Liberdade contratual preservada, sem vício no consentimento – Cobrança respaldada em notas minuciosamente descritivas dos medicamentos e procedimentos adotados – Impugnação genérica quanto à necessidade dos tratamentos, sem qualquer especificação de sua impertinência – Devida contraprestação financeira pelo serviço prestado em favor do réu – Possibilidade de adoção do IGP-M como índice de correção monetária no contrato, ausente ilegalidade ou abuso. Recurso não provido.